Tribunal: TJMT
Processo: 1033950-42.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033950-42.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO A NORMAS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO BANCÁRIO. CDA ORIGINAL COM ERRO FORMAL NA CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO COMO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. SÚMULA 392 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública Municipal contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo banco autuado, com fundamento na nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasava a cobrança de multa administrativa por descumprimento de normas municipais sobre atendimento bancário.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia restringe-se a:

(i) verificar a validade da retificação da CDA antes da citação, para correção da natureza jurídica do crédito de tributário para não tributário; (ii) apurar se a substituição da CDA configura erro formal ou vício substancial; (iii) aferir eventual prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório por parte do embargante.

III. Razões de decidir

3.

A retificação da CDA operada pela Fazenda Pública Municipal limitou-se à correção da natureza jurídica do crédito, sem alteração do fato gerador, do valor da multa ou do fundamento legal da exigência, o que caracteriza erro meramente formal, passível de correção nos termos do art. 2o, §8o, da LEF.

4.

A substituição da CDA ocorreu antes da citação e foi reconhecidamente conhecida pela parte embargante antes da apresentação da defesa, não havendo qualquer prejuízo demonstrado ao contraditório ou à ampla defesa.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 392) autoriza a substituição da CDA até a sentença nos embargos, quando houver erro formal, vedada apenas a modificação do sujeito passivo ou a inovação substancial do lançamento.

6.

A sentença de origem incorreu em equívoco ao desconsiderar a CDA retificada e declarar a nulidade da execução fiscal com base exclusivamente na versão original do título, já substituído de forma válida e tempestiva.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É válida a substituição da Certidão de Dívida Ativa antes da citação, para correção da natureza jurídica do crédito de tributário para não tributário, desde que preservados o fato gerador, o valor e os fundamentos legais da cobrança, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, nos termos do art. 2o, §8o, da Lei no 6.830/1980 e da Súmula 392 do STJ.”

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392;
STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.959.302/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 2a Turma, j. 27.2.2024; TJ/MT, AI 1019230-28.2023.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.o 1033950-42.2021.8.11.0041, opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou procedente o pleito dos embargos, para declarar nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA) executada e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta que a sentença desconsiderou um ponto importante do processo: a correção feita na CDA antes mesmo da citação do devedor, substituindo a CDA original por outra, corrigindo erro material e identificando corretamente o crédito como não tributário, oriundo de auto de infração por violação a normas de atendimento bancário, conforme previsto na Lei Municipal no 4.069/2001.

Alega que o juízo de primeira instância julgou o caso com base apenas na versão antiga da CDA, sem levar em conta a substituição válida e feita dentro do prazo, o que, na sua visão, configuraria erro de julgamento.

Destaca que a legislação permite a correção ou substituição da CDA até a sentença, desde que respeitado o direito de defesa do executado, conforme o art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80 e o art. 203 do Código Tributário Nacional. Afirma que esse direito foi garantido, pois o devedor teve acesso à CDA corrigida ao apresentar sua defesa.

Ressalta também que não houve prejuízo à ampla defesa, e que a sentença contrariou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, expresso na Súmula 392, que autoriza a substituição da CDA em caso de erro material, desde que antes da sentença nos embargos.

Argumenta ainda que a decisão violou os princípios da economia processual e da efetividade do processo, ao dar importância excessiva a um detalhe formal já corrigido, considerando que, no momento da citação e da contestação, o título executivo estava regular.

Por fim, afirma que o apelado, por escolha estratégica, ignorou a nova versão da CDA e direcionou sua defesa apenas contra a versão antiga.

Diante disso, requer a reforma da sentença e reconhecida a validade da CDA (retificada no ID 49816511 – execução fiscal), a rejeição dos embargos, o prosseguimento da execução fiscal, e a inversão do ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra a sentença que julgou procedente os embargos à execução fiscal opostos pelo Banco do Brasil S/A, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que fundamenta a cobrança promovida pelo Município de Cuiabá.

Os embargos visavam afastar a exigibilidade de multa administrativa decorrente de auto de infração lavrado por descumprimento de normas municipais relativas ao atendimento bancário. Inicialmente, essa penalidade foi inscrita como crédito tributário na CDA original, depois retificada para constar sua natureza como não tributária.

A sentença reconheceu a nulidade do título executivo com base exclusivamente na versão original da CDA, sob o argumento de que a classificação incorreta da natureza da dívida comprometeria a certeza e a liquidez do título, tornando a execução insubsistente.

O recurso deve ser provido.

A controvérsia restringe-se à validade da retificação da CDA — realizada antes da citação (
25/2/2021 - ID 49816511 – Execução Fiscal)
— por meio da substituição da versão original por certidão corrigida, com a devida indicação da natureza não tributária da multa, conforme o art. 2o, §8o, da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e a Súmula 392 do STJ. Destaca-se que a sentença analisou apenas a CDA inicial, desconsiderando a substitutiva, o que motivou o presente recurso.

Consta dos autos que foram emitidas duas CDAs: a primeira, que erroneamente qualificava o crédito como tributário (ISSQN), e a segunda, corrigida, que o identifica adequadamente como crédito não tributário, decorrente de auto de infração por infração a normas municipais previstas na Lei Municipal no 4.069/2001.

A retificação promovida pelo Município não alterou o fato gerador, tampouco o valor da multa ou o lançamento. Tratou-se apenas de correção da natureza jurídica do crédito, sem modificação do seu conteúdo material.

A parte apelada alegou impedimento para obter cópia do processo administrativo. No entanto, não apresentou qualquer prova — como pedido formalizado, negativa administrativa ou outro elemento que comprove dificuldade concreta de acesso aos autos — o que torna a alegação infundada.

Assim, permanece incólume a presunção de legitimidade dos atos administrativos, pois não se demonstrou violação ao direito de defesa. Ademais, o embargante apresentou defesa já ciente da CDA retificada (
29/9/2021)
, o que afasta qualquer prejuízo processual.

Nos termos do art. 2o, §8o, da Lei no 6.830/80, a Fazenda Pública pode corrigir ou substituir a CDA até a sentença nos embargos, desde que se trate de erro material ou formal, sem alteração do sujeito passivo ou inovação substancial do lançamento. A Súmula 392 do STJ dispõe:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

A jurisprudência do STJ distingue os erros meramente formais, passíveis de correção, daqueles que revelam vícios substanciais na constituição do crédito, os quais impedem a substituição da CDA. Nesse sentido, o AgInt no AgInt no REsp 1.959.302/SP (2024) reconheceu a impossibilidade de substituição quando ausente o próprio fundamento legal da cobrança.

Não é o caso dos autos. Ambas as versões da CDA indicam expressamente o fundamento legal da multa (arts. 1o a 4o da Lei Municipal no 4.069/2001, Decreto no 4.334/2005 e penalidade prevista no art. 5o da referida lei), sendo o erro limitado à natureza contábil do crédito. Não houve modificação do suporte fático ou dos fundamentos jurídicos da cobrança. O vício, portanto, é de natureza formal, plenamente sanável e compatível com o objetivo da Súmula 392/STJ, que visa evitar a anulação de atos processuais quando não há prejuízo ao contraditório nem modificação da obrigação.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ERRO FORMAL EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EMBARGOS - ART. 2o, §8o, DA LEF E SÚMULA 392 DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o enunciado da Súmula 392/STJ, quando se tratar de correção de erro material ou formal, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10192302820238110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2024)

A análise da norma exige verificar eventual prejuízo à ampla defesa. No presente caso, não se verifica qualquer restrição concreta ao exercício do contraditório. O apelado teve acesso à CDA retificada antes da apresentação dos embargos, podendo apresentar defesa de forma plena. A alegação genérica de cerceamento, desacompanhada de provas, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do título executivo.

Diante do exposto, a substituição da CDA foi tempestiva, atendeu aos requisitos legais, preservou o contraditório, não alterou elementos essenciais do crédito e encontra amparo no art. 2o, §8o, da Lei no 6.830/80 e na Súmula 392/STJ. A sentença, ao ignorar a CDA retificada e declarar nulidade inexistente, incorreu em equívoco de julgamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a validade da CDA retificada, reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução. Determino o prosseguimento da execução fiscal e inverto os ônus da sucumbência, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025